Tribunal: TJDFT
Processo: 0737353-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO III, DA LEI ANTIDROGAS. IMEDIAÇÕES DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA. APLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação delituosa na localidade, deparando-se com flagrante, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas para uso próprio quando demonstrado nos autos que, no momento do flagrante, houve a apreensão de substância vulgarmente conhecida como crack, além de certa quantia em espécie, logo após a difusão ilícita da droga a terceiro comprador, o qual, ainda em poder desta, admitiu tê-la adquirido do réu. Destarte, o fato de ser o réu usuário de entorpecentes não afasta, por si só, a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.
3. A teor da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Esse entendimento é, igualmente, adotado pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo que se cogitar de inconstitucionalidade do enunciado (RE 597.270 QO-RG/RS).
4. Constado que o crime de tráfico de drogas fora cometido nos locais e nas imediações mencionadas no inciso III, do art. 40, da Lei Antidrogas, torna-se cabível a referida causa de aumento de pena, uma vez que a análise é realizada em abstrato, sendo irrelevante se efetivamente proporcionou maior vantagem ou benefício para o acusado na difusão ilícita.
5. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, demonstrado nos autos que o réu, antes da ocorrência dos fatos apurados na demanda, estaria respondendo a outros processos, bem como sido condenado pela prática de delito da mesma natureza, perpetrado na mesma localidade, com o mesmo modus operandi, fica afastada a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.